Tribunal: TJES
Processo: 5002335-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002335-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERLI AVANCINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002335-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: GERLI AVANCINI

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DELFIM - ES31260-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes STJ.

2. Caso em que o
Habeas Corpus
foi instruído, com a inicial e documentos pessoais, inexistindo, contudo, quaisquer documentos acerca dos fatos e tramitação do feito.

3. Em consulta aos Sistemas EJUD e PJe de primeiro grau, não foi possível visualizar o teor da decisão por meio da qual fora decretada a custódia cautelar do paciente, tampouco a decisão de indeferimento do pleito de liberdade provisória, o que inviabiliza uma análise segura do pedido.

4
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002335-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: GERLI AVANCINI

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DELFIM - ES31260-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GERLI AVANCINI
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
, nos autos do processo tombado sob nº 5001965-52.2023.8.08.0056, em que fora mantida a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha outrora fixadas em seu desfavor.

Sustenta a Defesa que em favor de
Evelaine da Penha Furlani Sotele
e em face de
GERLI AVANCINI
foram deferidas medidas protetivas de urgência, tendo por base as disposições da Lei nº 11.340/06. No entanto, aduz que, supostamente, o paciente teria entrado em contato com a vítima por meio de mensagens SMS e de ligações incessantes, de modo a localizar parentes e a proferir ameaças de morte. Em razão do descumprimento das medidas protetivas, fora decretada a prisão preventiva do paciente, que se encontra preso desde o dia 17/01/2024.

À vista disso, aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Outrossim, assevera que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
fora instruído, tão somente, com a inicial, cópia do RG do paciente (Id. 7416216), Comprovação de que o paciente é servidor do Município de Santa Teresa/ES (Id. 7416219) e comprovante de residência (Id. 7416220), inexistindo, contudo, quaisquer documentos acerca dos fatos e tramitação do feito.

Registre-se, ainda, que, em consulta aos Sistemas EJUD e PJe de primeiro grau, não foi possível visualizar o teor da decisão por meio da qual fora decretada a custódia cautelar do paciente, tampouco a decisão de indeferimento do pleito de liberdade provisória, o que inviabiliza uma análise segura do pedido.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a
apreciação
do pedido, sendo caso de não conhecimento da i
mpetração
. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, registro, a partir das informações da autoridade coatora (Id. 7574779), que o ergastulamento provisório do paciente fora mantido em decisão proferida em 08/02/2024.

Assim sendo, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da suposta coação ilegal, o não conhecimento do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)